Tribunal: TJES
Processo: 5002273-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002273-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA PINHEIRO BENEDITO
RECORRIDO: REKLUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. CHEQUE SEM PROVISÃO. MERO DISSABOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Diante do pedido de gratuidade com declaração de hipossuficiência nos autos, defiro-o.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação por meio da qual a parte autora busca indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de cobrança abusiva e manutenção do seu nome em órgão de proteção de crédito por tempo superior ao razoável. Reputa como adequado o valor de R$ 8.000,00 de danos morais.

Apenas a primeira requerida apresentou contestação (ID 13175839). Já a segunda e terceira requeridas não ofereceram contestação, em que pese devidamente citadas.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
decretou a revelia da segunda e terceira requeridas e julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 3626189).

Inconformada a parte autora interpôs recurso, renovando seus fundamentos e buscando a reforma da Sentença para ter por deferido o seu pleito indenizatório.

Preliminarmente, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, o juiz apreciou sim o fato de a segunda e terceira requerida não terem se manifestado nos autos, tanto que decretou a revelia. Nada obstante, a primeira requerida ofereceu defesa, estando afastado o efeito da revelia em relação a esta.

Em observância às provas dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante.

Observa no ID 3626147 que o cheque emitido pela autora é no valor de R$ 180,68, com vencimento para o dia 08/08/2016. Entretanto, a negativação junto ao Serasa (ID 3626146) aponta o valor de valor de R$ 174,70, cujo débito teve seu vencimento em 25/10/2016. Assim, em que pese o comprovante de pagamento de ID 3626145 no valor de R$ 174,70 (cento e setenta e quatro reais e setenta centavos), efetuado no dia 01/10/2021, a autora não traz aos autos comprovação de que tal pagamento refere-se ao cheque mencionado na inicial, isto porque o valor e vencimentos são distintos do referido documento.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Para melhor elucidar a questão, trago à citação o trecho da sentença:

“
[...]Impõe salientar, desde logo, que, apesar desta controvérsia estar fundada em relação consumerista, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova depende da análise
, pelas instâncias ordinárias,
da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2.
A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações
. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos
. 2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso a que se nega seguimento. (STJ - AgRg no REsp: 1181447 PR 2010/0031847-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014) (enfatizei)

Fixada tal premissa, a postulante comprovou que realizou compras junto à primeira e segunda corrés, emitindo cheques para o seu pagamento (ID 11837967).

Ademais, em razão do confessado inadimplemento dos mencionados títulos de crédito, a primeira demandada inseriu, em 25/02/2018, o nome da autora no cadastro de devedores mantido pelo SERASA, em razão de um débito de R$ 174,70 (cento e setenta e quatro reais e setenta centavos), vencido em 25/10/2016 (ID's 11837964 e 11837966).

Feito tal registro, embora a suplicante alegue que firmou acordo para a quitação das suas dívidas, não é possível afirmar, de forma segura e indene de dúvidas, que os comprovantes de pagamento carreados ao ID 11837965 se referem àquela negativada.

Logo, não obstante o entendimento consolidado pela Súmula 548 do Col Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, no caso sub judice, não está caracterizada a demora das requeridas em efetuar o cancelamento do apontamento impugnado pela demandante.

A par disso, a requerente não produziu prova capaz de evidenciar que foi vítima de cobranças vexatórias, praticadas pela terceira demandada, não obstante esse ônus fosse seu (inciso I, do art. 373 do CPC/15).”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)